Tribunal: TJMT
Processo: 0000417-69.2010.8.11.0082
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0000417-69.2010.8.11.0082

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[AMBIENTAL]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA
.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE,
EXMO. SR.
DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]

PARTE(S):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), PATRYCK DE ARAUJO AYALA - CPF: 698.216.661-91 (ADVOGADO), OSVALDO ANGELO MORIZZO - CPF: 042.819.770-15 (APELANTE), MARISTELA FATIMA MORIZZO NASCIMENTO - CPF: 550.088.521-91 (ADVOGADO), JOAO BATISTA MORIZZO - CPF: 304.084.231-53 (APELANTE), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO BATISTA MORIZZO - CPF: 304.084.231-53 (APELADO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), MARISTELA FATIMA MORIZZO NASCIMENTO - CPF: 550.088.521-91 (ADVOGADO), OSVALDO ANGELO MORIZZO - CPF: 042.819.770-15 (APELADO), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), PATRYCK DE ARAUJO AYALA - CPF: 698.216.661-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MEIO AMBIENTE – – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO (TCC) – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Afigura-se razoável a extinção do processo executivo em razão da constatação de cumprimento das obrigações previstas no Termo de Compromisso de Compensação (TCC).

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0000417-69.2010.8.11.0082, ajuizada contra Osvaldo Ângelo
Morizzo
e João Batista
Morizzo
, entendeu que restou comprovado que as obrigações firmadas no Termo de Compromisso de Compensação (TCC) foram prorrogadas com a emissão do Cadastro Ambiental Rural (CAR), sendo que, atualmente, a regularização da área de reserva legal é realizada por meio do SIMCAR.

O apelante afirma que, não resta comprovado que os apelados se encontram adimplentes com o órgão ambiental, visto que não restou demonstrado o cumprimento das obrigações assumidas no Termo de Compromisso de Compensação (TCC).

Ressalta que, “nos termos do art. 924, II, do CPC, somente se extingue a execução quando a obrigação for satisfeita, o que não se constata no caso.”

Ao final, requer o provimento do Recurso de Apelação Cível para que seja dado prosseguimento à ação de execução de obrigação de fazer, até que se ateste o integral cumprimento do título exequendo, inclusive a obrigação de natureza pecuniária.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id.174887710).

A Procuradoria de Justiça entende não ser o caso de intervenção ministerial (id.19743165).

É o relatório.

Peço dia.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O DR. LUIZ CLAÚDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO, OAB/MT 5475-A

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0000417-69.2010.8.11.0082, entendeu que restou comprovado que as obrigações firmadas no Termo de Compromisso de Compensação (TCC) foram prorrogadas com a emissão do Cadastro Ambiental Rural (CAR), sendo que, atualmente, a regularização da área de reserva legal é realizada por meio do SIMCAR.

O juízo monocrático ao analisar o feito julgou extinta a execução, sob os seguintes fundamentos:

[...] Contudo, muito embora os executados tenham dado causa a propositura da execução, verifica-se que o órgão ambiental ainda não concluiu a análise do TCC n. 1067 e reconheceu a novação deste instrumento, informando que o imóvel rural objeto do TCC n. 1067 possui inscrição no SIMCAR sob o n. CAR – MT 58363/2017 e que o cadastro do imóvel está em análise, conforme se verifica das informações constantes nos Ids. 38335798 – Pág. 44 e 64885503 – Pág. 2. Vejamos:

“[...]Quanto aos documentos acostados nas fls. 03-110 estes demonstram que o interessado vem procurando se regularizar ambientalmente pelas vias atualmente disponíveis, isto é, pelo SIMCAR. Ademais, nota-se inclusive que o CAR-MT 58363/2017 da Fazenda Mãe Rainha já
encontra-se
com a análise em curso e que a área ofertada está inscrita no CAR sob o n. 127824/2017.

Ante o exposto, considerando que atualmente a regularização ambiental é tratada dentro do SIMCAR e que tanto a propriedade deficitária de reserva legal como a área ofertada para compensação estão inscritos no SIMCAR, a continuidade da análise do projeto de compensação se dará neste novo sistema, após a validação do quadro de áreas dos imóveis no CAR, nas fases subsequentes da regularização ambiental.

[...]

Informamos que os dados declarados no CAR-MT 58363/2017 foram analisados e validados na primeira fase da regularização.”. [sem destaque no original]

Sendo assim, resta evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não havendo que se falar em descumprimento, restando evidenciado nos autos que ocorreu a novação da obrigação, nos termos do artigo 360, inciso I, do Código Civil.

(...)

Dá-se a novação quando, por meio de uma estipulação negocial, as partes
criam uma nova
obrigação, destinada a substituir e extinguir a obrigação anterior [...].

Como se sabe, o TAC constitui, em regra, título executivo extrajudicial e, portanto, poderá ser executado caso haja descumprimento de qualquer de suas cláusulas. Caso o termo já tenha sido homologado judicialmente, será considerado título executivo judicial, conforme entendimento de Pedro Lenza:

Como dito, em caso de descumprimento do avençado no compromisso de ajustamento de conduta, a execução fundar-se-á no art. 585, VIII e II, do CPC (esta última hipótese em caso de o instrumento de transação ser referendado pelo Ministério Público), na medida em que, por disposição expressa do art. 5º, § 6º, da LACP, ao aludido compromisso, foi-lhe atribuída força executiva, dispensando-se, portanto, a assinatura de duas testemunhas.

(LENZA, 2008, p. 80)

No caso em apreço, o TCC nº 1.067 foi pactuado no bojo do processo de licenciamento ambiental nº 104.978/2005, para compensação da área deficitária, correspondente a 9,39% da matrícula nº 28.412, 21.3391 hectares correspondente a 6,09% da área de reserva legal da matrícula 17.361 e 16,3080 hectares correspondente a 1,99% da matrícula nº 28.411, por outra área intacta, com observância aos critérios de equivalência exigidos pela Legislação Estadual.

A par disso, os apelados anexam aos autos os seguintes documentos: i) projeto de recomposição de áreas degradadas e alteradas;
ii
) termo de compromisso de compensação de área de reserva legal em déficit;
iii
) termo de compromisso para recuperação de área degradada (id. 59171639). Esses documentos estão sob análise da SEMA para fins da regularização do CAR e, portanto, comprovam a diligência dos apelados, que estão tomando todas as providências determinadas pelo órgão ambiental.

Deste modo, afigura-se razoável a extinção do processo executivo em razão da constatação de cumprimento das obrigações previstas no TCC, nos termos do artigo 924, II, do CPC:

Art. 924 – Extingue-se a execução quando:

(...)

II –
a
obrigação for satisfeita;

Sobre o tema, a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXIGÊNCIA DE MULTA ESTIPULADA EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO MENCIONADA COMO CAUSA DE PEDIR – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.

A multa estipulada em Termo

de Ajustamento de Conduta não é exigível quando já houve o

cumprimento efetivo da obrigação mencionada como causa de pedir da

execução
, consistente no protocolo no Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRADE no IMASUL. Eventual descumprimento de outras obrigações só poderá ser analisado e discutido em nova execução, em observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Recurso provido.

(TJ-MS -0802081-67.2014.8.12.0007, Relator: Des. Vilson Bertelli, 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/3/2017). (Destaquei)

Ademais, seria de extremo formalismo penalizar de qualquer forma aquele que, ainda que não adimplindo pequenas obrigações acessórias, cumpre o tão perseguido e almejado restabelecimento do meio ambiente ao
status quo ante
.

Neste sentido, já se posicionou recentemente este Egrégio Tribunal de Justiça, acerca da importância e da supremacia do cumprimento integral das obrigações ambientais assumidas, ainda que de maneira extemporânea, observando-se claro, pontualmente, as peculiaridades de cada caso concreto:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – TERMO DE AJUIZAMENTO DE CONDUTA –CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO TAC FORA DO PRAZO AJUSTADO – EXTINÇÃO EM DECORRÊNCIA DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES – ART. 924, II, DO CPC – PRETENDIDA COBRANÇA DE MULTA – DESPROPORCIONALIDADE – FUNÇÃO MERAMENTE COERCITIVA E NÃO COMPENSATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Afigura-se razoável a extinção do processo executivo em razão da constatação de cumprimento das obrigações previstas no TAC, nos termos do artigo 924, II, do CPC.

2. A multa estabelecida no Termo de Ajustamento de Conduta tem por finalidade, tão somente, coagir o destinatário da medida a cumprir o que ficou acordado nos seus exatos termos, ou seja, objetiva forçar o cumprimento das obrigações fixadas, tendo função compensatória, sob pena
de, caso
não atendida, resultar em penalização de caráter financeiro. Basta que a parte cumpra a determinação fixada para evitar a sua incidência.

(N.U 0002900-70.2010.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2020, publicado no DJE 1/6/2020)

AMBIENTAL – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL DEGRADADA – RECUPERAÇÃO AMBIENTAL APROVADA POR PARECER TÉCNICO DA SEMA – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO PACTO AVENTADO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DA SIGNATÁRIA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA NO DECORRER DO PROCESSO – BOA-FÉ CONSTATADA – MULTA – FUNÇÃO MERAMENTE COERCITIVA E NÃO COMPENSATÓRIA – OBRIGAÇÃO CUMPRIDA –RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Não há como falar em desídia ou inércia da embargante, quando, apesar de também ser signatária do Termo de Compromisso de Compensação – TCC, apenas tentou-se localizar seu marido, já falecido à época. Dessa forma, não há como defender a existência de desídia, de quem sequer fora localizada ou tinha ciência da referida pendência. Tendo em conta que o Termo de Compromisso de Compensação – TCC, fora aprovado pelas autoridades ambientais respectivas, e ainda, que houve o cumprimento das demais obrigações pendentes no curso do processo, entendo que o objetivo principal fora alcançado, não havendo que se falar em descumprimento contratual do pactuado por meras obrigações acessórias. “A multa estabelecida no Termo de Ajustamento de Conduta tem por finalidade, tão somente, coagir o destinatário da medida a cumprir o que ficou acordado nos seus exatos termos, ou seja, objetiva forçar o cumprimento das obrigações fixadas, tendo função compensatória, sob pena
de, caso
não atendida, resultar em penalização de caráter financeiro
. Basta que a parte cumpra a determinação fixada para evitar a sua incidência”. (N.U 0002900-70.2010.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020,
Publicado
no DJE 01/06/2020) Recurso não provido. Sentença Ratificada.

(N.U 0000588-84.2014.8.11.0082, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/8/2021, publicado no DJE 18/8/2021.

Desse modo, como bem consignou o magistrado a quo
“não há que se falar em prejuízo ao órgão ambiental quanto à extinção da presente execução, eis que foi publicado o Decreto estadual n. 684, de 09.10.2020 cujo objeto é regulamentar o procedimento administrativo para pagamento dos débitos originados de Autos de Infração, de Termos de Ajustamento de Conduta e de Termos de Compromisso firmados com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente- SEMA/MT. Por fim, cumpre ressaltar que, como já dito, a constatação de que o TCC firmado foi prorrogado se deu no curso da presente ação, sendo inconteste que o descumprimento do avençado no TCC n. 1067/2003 foi que deu causa à instauração da ação de execução de obrigação de fazer
”.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

(1
º
VOGAL
):

Eminentes Pares,

Acompanho o voto da relatora, porque
na sentença

o Juízo

de
1º gra
u arbitrou

os
honorários
contra o apelado, que inclusive entrou com o recurso de
E
mbargos de
D
eclaração, mas não recorreu dessa parte da sentença
e

o
único recurso que existe é o recurso do Estado
de Mato Grosso
.

Assim, com todas as vênias, acompanho o voto da relatora.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR.
JOSÉ LEITE LINDOTE
(2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024